Tribunal: TJPA
Processo: 0823776-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823776-58.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: HELEM POLIANA NUNES E SILVA

AGRAVADO: DOMINGOS LOPES MOREIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE -POSSIBILIDADE -PROPORCIONALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda, alimentos, regulamentação de visitas, partilha e indenização, que fixou alimentos provisórios em favor de menor no valor de 50% do salário mínimo, sob alegação de insuficiência do montante diante das necessidades da criança e da capacidade financeira do genitor, pleiteando a majoração para 1 salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos alimentos provisórios fixado em 50% do salário mínimo atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da verba alimentar com base em indícios da real capacidade econômica do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de alimentos provisórios observa o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

As necessidades da criança são presumidas e abrangem despesas essenciais ao seu desenvolvimento, em consonância com o princípio do melhor interesse do menor previsto no art. 227 da Constituição Federal.

O pagamento espontâneo anterior de valor superior ao fixado judicialmente constitui indício relevante da capacidade econômica do alimentante, funcionando como reconhecimento tácito de sua possibilidade contributiva.

A alegação de renda limitada não se sustenta quando confrontada com o padrão de contribuição anteriormente praticado e demais circunstâncias do caso concreto.

A Teoria da Aparência autoriza a consideração de sinais exteriores de riqueza para aferição da real capacidade financeira do alimentante, especialmente diante de inconsistências nas informações prestadas.

A majoração dos alimentos provisórios para 1 salário mínimo revela-se medida proporcional e adequada para assegurar o sustento digno da menor, sem impor ônus excessivo ao alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os alimentos provisórios devem ser fixados com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso.

O pagamento voluntário anterior em valor superior ao fixado judicialmente evidencia a capacidade econômica do alimentante e justifica a majoração da verba alimentar.

A Teoria da Aparência admite a aferição da capacidade financeira com base em indícios externos quando houver divergência entre a renda declarada e a realidade fática.

A majoração dos alimentos provisórios é cabível quando o valor inicialmente arbitrado se mostra insuficiente para atender às necessidades do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2056357/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024; TJ-MG, AI nº 4851861-47.2024.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 20.02.2025; TJ-SP, AI nº 2055931-85.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 22.01.2023; TJ-CE, AI nº 0629085-03.2024.8.06.0000, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 30.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
L. G. N. M. REPRESENTADA POR HELEM POLIANA NUNES E SILVA

tendo como agravado
DOMINGOS LOPES MOREIRA NETO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
HELEM POLIANA NUNES E SILVA inconformada
com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém de
AÇÃO

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITA, PARTILHA E INDENIZAÇÃO
(Proc. nº 0814043-12.2025.8.14.0051) que

decretou o divórcio das partes e regulamentou a guarda compartilhada nos seguintes termos:

1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com as advertências do art. 4º, § 1º da Lei nº 1.060/50.

2. Arbitro alimentos provisórios mensais em favor do(a) menor no valor de
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente no país
, que deverá ser depositado como requerido, até o quinto dia de cada mês. Oficie-se a fonte empregadora, se for o caso.

3. Advirto ao Sr. Oficial de Justiça que a citação deverá ser realizada com ANTECEDENCIA MÍNIMA DE 15 DIAS da data da audiência (art. 695 § 2º, CPC).

4. Com a adoção do rito comum, designo audiência (VIRTUAL) de conciliação para
05/03/2026, às 09:45 horas
. Cite-se o requerido para comparecer à audiência e, para, não havendo acordo, contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, que será contado a partir da data da audiência (art. 335, CPC), sob pena de caracterização de revelia nos termos as alegações de fato formuladas pelas autoras.

5. Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poder e dos artigos 344 e 345 do mesmo Código de Processual Civil, presumindo-se verdadeiras s para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados/defensores.

6. Senhor Diretor de Secretaria: .Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre­sentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contes­tação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

7. Deve o Sr. Oficial de Justiça cumprir todas as normas para o efetivo cumprimento da diligencia, inclusive, se for o caso, quanto à citação por hora certa que independe de autorização do juízo, nos termos do art. 252 do CPC, in verbis “Quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia útil imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar”.

Em suas razões recursais (id. 31280981 - Pág. 1) a agravante alega que valor fixado é insuficiente para suprir as necessidades básicas da criança, considerando o padrão de vida que a família mantinha.

Sustenta que a decisão não observou o binômio necessidade-possibilidade, uma vez que a capacidade financeira do Agravado, profissional liberal de alta renda, permitiria o pagamento de um valor superior.

O próprio Agravado já contribuía espontaneamente com o valor de R$ 1.200,00 mensais, de modo que a decisão judicial representou um retrocesso e um prejuízo ao sustento da menor.

Por fim, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela de urgência recursal) para majorar imediatamente os alimentos provisórios para o valor de 1 (um) salário mínimo, a fim de evitar prejuízo irreparável à subsistência da criança até o julgamento final do recurso.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido, majorando-se os alimentos provisórios para 1 (um) salário-mínimo mensal (ID. 31402517).

Em contrarrazões (ID 34775215), o agravado defendeu a manutenção da decisão de primeiro grau, alegando que sua renda líquida é de R$ 2.650,00 e que o valor pretendido comprometeria sua subsistência.

A Douta Procuradoria d
e Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 34863983).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto da decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, devendo ser aferida sua conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, insculpido no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Como é cediço, as necessidades da alimentanda, criança em tenra idade, são presumidas e abrangem todos os custos inerentes ao seu desenvolvimento saudável e digno, incluindo alimentação, saúde, educação, vestuário e lazer, em observância ao princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor, com assento no art. 227 da Constituição Federal.

O ponto fulcral da questão reside na aferição da possibilidade do alimentante.

Pois bem. A decisão agravada, ao fixar a verba em patamar reduzido, não parece ter sopesado adequadamente os robustos indícios de que a capacidade financeira do agravado é superior àquela que sua defesa tenta transparecer.

Destaca-se que o primeiro e mais contundente desses indícios é o fato, incontroverso, de que o genitor arcava voluntariamente com o pagamento mensal de R$ 1.200,00 antes da judicialização da questão. Tal conduta representa um reconhecimento tácito de sua própria capacidade de contribuir com valor bem superior ao meio salário mínimo fixado.

Ademais, como bem observado pela Procuradoria de Justiça, a tese defensiva do agravado é frágil e contraditória. Em suas contrarrazões, alega perceber renda líquida de R$ 2.650,00, mas afirma arcar com R$ 850,00 de pensão, além de plano de saúde e outros gastos. A alegação de que a majoração para 1 (um) salário-mínimo (valor aproximado de R$ 1.412,00 à época) comprometeria sua subsistência não se sustenta diante do padrão de contribuição que ele mesmo já praticava.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, estabeleceu que na análise da capacidade do alimentante, devem ser consideradas não apenas a renda declarada, mas também outras evidências de sua situação patrimonial, como a propriedade de bens, citam-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTERIORMENTE FIXADO. COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DA POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO NOVO PERCENTUAL PELO ALIMENTANTE . REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1 . Nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil, a ação revisional de alimentos será cabível sempre que, após a fixação do valor da prestação alimentícia, sobrevier alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado. 2 . Na ação revisional que visa à majoração da pensão alimentícia, caberá ao autor (alimentando) comprovar o aumento da sua necessidade financeira e a possibilidade de custeio pelo alimentante (réu), nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.3. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao reformar a sentença de parcial procedência do pedido de majoração dos alimentos, limitou-se a analisar a alteração da capacidade econômica do alimentante (réu), após o arbitramento da pensão alimentícia por acordo firmado entre as partes, olvidando-se, contudo, de examinar a mudança na necessidade financeira de quem os recebe, isto é, do alimentando (autor) .4. Com efeito, da análise dos fundamentos constantes no acórdão recorrido, sobretudo do voto vencido, extrai-se que a pensão alimentícia estabelecida em 21% do salário-mínimo, que corresponde, atualmente, a pouco mais de 200 (duzentos) reais, não se revela suficiente para suprir as necessidades de uma criança de 5 (cinco) anos de idade.5. Ademais, não se pode ignorar, conforme constou expressamente no decisum impugnado, que o recorrido possui razoável capacidade econômica, sendo proprietário de 7 (sete) imóveis na Comarca de Unaí/MG, além de possuir dois automóveis .6. Dessa forma, sendo constatado o aumento das necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante em custear a pensão alimentícia no percentual de 50% do salário mínimo, sem prejuízo de futura modificação desse valor, impõe-se o restabelecimento da sentença de parcial procedência do pedido. 7. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 2056357 MG 2023/0068408-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)

Esse entendimento autoriza o julgador a aplicar a chamada Teoria da Aparência, que se mostra perfeitamente adequada ao caso em tela, a teoria aplica-se para considerar sinais exteriores de capacidade financeira quando há controvérsias acerca dos rendimentos declarados pelo alimentante.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA . ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por contra a decisão que fixou alimentos provisórios em favor da agravante no valor correspondente a 40% do salário mínimo, nos autos da "Ação de Oferta de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Visitas com Pedido de Tutela de Urgência" . A agravante pleiteia a majoração dos alimentos para três salários mínimos, alegando que o valor arbitrado é insuficiente para cobrir suas necessidades, que incluem alimentação, medicamentos e outras despesas essenciais, estimadas em R$ 4.500,00 mensais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos alimentos provisórios fixados em 40% do salário mínimo é adequado às necessidades da menor, considerando as condições financeiras das partes; e (ii) estabelecer se a majoração dos alimentos provisórios para 80% do salário mínimo é medida proporcional e razoável no presente momento processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme o disposto no art . 1.694, § 1º, do Código Civil. 4. A presunção de necessidade da menor é absoluta, dado que esta possui apenas 10 meses de idade, abrangendo despesas básicas como alimentação, saúde e vestuário . 5. Os documentos acostados demonstram que o agravado possui indícios de boa condição financeira, incluindo atuação como empresário e atividades profissionais que sugerem renda superior à declarada, justificando a aplicação da Teoria da Aparência. 6. Os alimentos provisórios podem ser revistos no c urso do processo, especialmente quando surgirem novos elementos que modifiquem as circunstâncias inicialmente consideradas . 7. A majoração dos alimentos para 80% do salário mínimo se mostra razoável, considerando a necessidade de assegurar o sustento digno da menor, as possibilidades do alimentante, e as provas documentais que indicam a capacidade financeira do genitor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Os alimentos provisórios devem ser fixados observando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, com base nos elementos fáticos e documentais constantes nos autos. 2 . A Teoria da Aparência aplica-se para considerar sinais exteriores de capacidade financeira quando há controvérsias acerca dos rendimentos declarados pelo alimentante. 3. A majoração dos alimentos provisórios é cabível sempre que o valor fixado inicialmente se mostrar insuficiente para atender às necessidades do alimentando, especialmente quando este for menor de idade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 229; CC, art. 1.694, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1 .0000.21.117586-4/001, Rel. Des . Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 27/01/2022; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24 .230824-5/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 19/09/2024 .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 48518614720248130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025)

No presente caso, a qualificação profissional do agravado como engenheiro agrônomo e, principalmente, seu comportamento pretérito, constituem sinais exteriores que contradizem a alegação de baixa renda.

Ademais, o ponto mais eloquente para a aferição da real capacidade do alimentante, no caso em comento, é o fato incontroverso de que ele, por iniciativa própria, prestava auxílio mensal no valor de R$ 1.200,00, quantia significativamente superior à fixada pelo juízo de primeiro grau.

Tal comportamento não pode ser interpretado como mera generosidade passageira, mas sim como um ato que estabelece um patamar fático de sua própria capacidade contributiva, funcionando como uma espécie de confissão extrajudicial de suas possibilidades.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Decisão que fixou alimentos provisórios em favor dos filhos menores, a serem pagos pelo genitor. Maior possibilidade comprovada, ensejando, desde já, a majoração dos alimentos provisórios . Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2055931-85.2022 .8.26.0000 Nazaré Paulista, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 22/01/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE . AUXÍLIO VOLUNTÁRIO PRESTADO PELO GENITOR EM VALOR MANIFESTAMENTE SUPERIOR À PRESTAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO ORIGEM. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE EVIDENCIADA. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO DEVIDA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em favor do filho menor no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se em em verificar se os alimentos provisórios estabelecidos pelo juízo de primeiro grau devem ser majorados para refletir adequadamente a capacidade econômica do alimentante e atender às necessidades do menor, considerando que o genitor pagava, espontaneamente, valor manifestamente superior ao fixado. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Os alimentos provisórios devem ser fixados em observância às necessidades daquele que reclama e das possibilidades financeiras de quem será obrigado a prestá-los, sob a diretriz da proporcionalidade. 4. No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem arbitrou alimentos provisórios em favor do filho menor no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo . Contudo, os elementos de prova denotam que o agravado, em período anterior, pagava voluntariamente quantia demasiadamente superior ao determinado na ação originária, circunstância que demonstra a sua capacidade econômica, o que possibilita a majoração da obrigação firmada. 5. A providência não deve, contudo, não ser fixada no valor de R$ 3.454,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais), conforme pretendido pela agravante, pois os documentos anexados aos autos revelam que o montante pago pelo genitor atingiu monta inferior, qual seja, R$ 3 .149,13 (três mil, cento e quarenta e nove reais e treze centavos), pois os comprovantes anexados às fls. 41 e 48 representam a mesma transação bancária. 6. Assim, demonstrada capacidade econômica superior àquela apreendida pelo juízo de origem, é devida a majoração dos alimentos provisórios para a quantia de R$ 3 .149,13 (três mil, cento e quarenta e nove reais e treze centavos), sem prejuízo de reavaliação posterior quando da apreciação definitiva do feito pelo douto magistrado. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido, em consonância com o parecer ministerial . __________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695, 1 .696 e 1.699. Jurisprudência relevante citada: TJCE ¿ AI: 0630309-73.2024 .8.06.0000, Rel. Des . Paulo Airton Albuquerque Filho, 2ª Câmara Direito Privado, j. 12/03/2025; TJMG ¿ AI: 43102645820248130000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, 2º Núcleo de Justiça 4 .0, j. 17/02/2025; TJCE ¿ AC: 0050696-52.2021.8 .06.0037, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1ª Câmara Direito Privado, j . 27/11/2024; TJCE ¿ AI: 06244351020248060000 Fortaleza, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, 3ª Câmara Direito Privado, j. 14/08/2024; TJMG ¿ AI: 33422784920238130000, Rel . Des. Francisco Ricardo Sales Costa, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 ¿ Especiali, j . 10/05/2024; TJMG ¿ AC: 50030449420198130338, Rel. Des.ª Eveline Mendonça, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 16/03/2023 . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. EVERARDO LUCENA SEGUNDO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06290850320248060000 Crateús, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 30/04/2025, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

Portanto, a fixação em 1 (um) salário mínimo mostra-se mais proporcional, pois reequilibra a obrigação de sustento entre os genitores e assegura à criança a manutenção de um padrão de vida compatível com a condição social que desfrutava e com as possibilidades de seu pai, sem impor a este um sacrifício excessivo, conforme os indícios dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento

e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em definitivo a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida para majorar os alimentos provisórios devidos por DOMINGOS LOPES MOREIRA NETO à sua filha, L. G. N. M., para o valor mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente, a ser pago na forma e data já estabelecidas na origem.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026